Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-58.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Confissão que se coaduna com o restante do conjunto probatório - Dosimetria bem realizada – Aumento imposto pelos maus antecedentes, pela reincidência e demais majorantes em frações razoáveis – Regime bem eleito – Detração e Substituição da corporal – Descabimento – Recurso desprovido.